Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. DÍVIDA CONTRAÍDA MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. QUANTUM. FUNÇÕES. PREVENTIVA. PEDAGÓGICA. REPARADORA. PUNITIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14). Sob esse prisma, para a reparação de danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo acarretado pelo consumidor.
2. Ainda que o objeto contratual que ensejou a inscrição indevida seja oriundo de fraude, a responsabilidade objetiva atrela-se ao fornecedor de serviços por manifesta negligência em tomar as devidas precauções para evitar vínculo jurídico com o falsário.
3. Precedentes: Acórdão n.916107, 20150110175464APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 02/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.814034, 20130110384585APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 02/09/2014. Pág.: 139.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, per si, traz à tona o dever de reparação de dano moral in re ipsa.
5. O princípio da proporcionalidade e razoabilidade deve ser observado sempre considerando, além da necessidade de reparação dos danos provocados, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação econômica das partes e o caráter pedagogo e preventivo visando salvaguardá-lo de comportamentos futuros análogos. Sopesando tais critérios, minoro o quantum arbitrado em sede de primeiro grau de jurisdição de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. RECURSO PROVIDO.